Tribunal: TJDFT
Processo: 0023455-32.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
D E S P A C H O Oficie-se ao Juízo de Origem consultando-o acerca da decisão referente à impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios